Tribunal: TJDFT
Processo: 0722077-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. SENTENÇA PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. INDICIOS DE PARTICIPAÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDENCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do réu.
2. Somente a inequívoca demonstração da inexistência dos fatos narrados ou a certeza da inocência do denunciado, ensejaria a impronúncia do réu.
3. A percuciente análise do acervo probatório, para eventual comprovação da participação dos denunciados, deverá ser procedida por ocasião do julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem cabe a apreciação definitiva quanto à autoria.
4. Havendo elementos indicativos quanto a participação dos pronunciados como autores do homicídio, caberá ao Conselho de Sentença a apreciação dos elementos coligidos, de tal forma a não ferir a competência absoluta do referido órgão julgador.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.